Tribunal: TJDFT
Processo: 0732511-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA ELEIÇÃO DE NOVA DIREÇÃO DO CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO ANTERIOR. DÚVIDA QUANTO AO RESULTADO DA ASSEMBLEIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1 – Tutela de urgência. Suspensão da assembleia extraordinária. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. A dúvida quanto ao voto de um dos condôminos para destituição do síndico e eleição de nova administração, considerando o placar apertado e possível empate na votação, bem como necessidade de instrução processual para análise das procurações de boa parte dos votantes, demonstra a plausibilidade do direito para suspender os efeitos da assembleia extraordinária.
3 – Perigo de dano. Reversibilidade da medida. A inobservância do devido processo legal na eleição da nova gestão demonstra perigo de dano. Além disso, há reversibilidade da medida caso seja dado provimento a pretensão da agravante, reestabelecendo a gestão vencedora da ata da assembleia extraordinária. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.
4 – Recurso conhecido e não provido.